Tribunal: STF
Processo: HC 226602
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Bianca de Morais Faria em favor de Wilian Jonatas de Moraes contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a concessão da ordem, nos autos do HC 764.600/MG. 



    Colho da decisão impugnada: 



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de WILIAN JONATAS DE MORAES contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais proferido no Agravo em Execução Penal n. 1.0471.16.010223-5. 



    Consta nos autos que o Paciente está no cumprimento da pena total de 15 (quinze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, com término previsto para 21/03/2030. 



    No cálculo de liquidação das penas, o Juiz das Execuções Criminais considerou como requisito objetivo a fração de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) para a progressão de regime na totalidade da pena, diante da reincidência específica do Apenado. 



    Essa decisão foi mantida no julgamento do recurso em que foi proferido o ato ora impugnado, que foi assim ementado (fl. 8): 



    "AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RETIFICAÇÃO DO ATESTADO DE PENA – INDEFERIMENTO – ADOÇÃO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA –INCIDÊNCIA DO INCISO VIIDO ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL –MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 



    -Após a entrada em vigor da Lei 13.964/19, a adoção de 60% (sessenta por cento) ou de 3/5(três quintos)para fins de progressão de regime passou a exigir expressamente a reincidência em crime hediondo ou equiparado, nos termos do art.112 da LEP.



    -O fato de o agravante ter duas condenações transitadas em julgado pelo crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/2006, ou seja, ser reincidente específico em crime equiparado a hediondo, afasta a pretensão de se considerar tão somente a primeira condenação neste tipo de delito, para os fins de progressão de regime incidir a fração de 40% (quarenta por cento) prevista no inc. V do art. 112 da Lei de Execuções Penais." 



    Na presente impetração, alega o Impetrante, em síntese, excesso de execução, pois o requisito objetivo para a progressão de regime prisional para o crime em que houve reincidência específica (3/5) não deve ser estendido ao restante da pena. 



    Requer, em liminar e no mérito, seja retificado o cálculo de penas, para assegurar que seja considerado o lapso de 40% (quarenta por cento) em relação à primeira condenação por crime de tráfico de drogas.” (eDOC 5)



    Nesta Corte, a impetrante pleiteia novamente, em liminar e no mérito, seja retificado o cálculo de penas, para assegurar que seja considerado o lapso de 40% (quarenta por cento) em relação à primeira condenação por crime de tráfico de drogas. (eDOC 1, p. 6)



    O ato coator transitou em julgado em 30.8.2022, sem que fosse interposto recurso interno. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ e, ultrapassada a preliminar, pela denegação da ordem. Eis a ementa:



    Penal e Processo Penal. Progressão de regime. Tráfico de drogas. Natureza hedionda. Reincidência específica. Unificação de penas. Habeas Corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro do STJ. Entendimento pacífico do STF, no sentido do não cabimento da impetração por indevida supressão de instância. Ausência de ilegalidade ou teratologia da decisão agravada. Progressão de regime. Réu reincidente específico. Pleito de retificação de cálculo da pena, para considerar o percentual de 40% para fins de progressão de regime prisional, nos termos do artigo 112, V, da LEP, em relação à pena correspondente ao crime cometido ainda como réu primário. Improcedência. A Lei 13.964/2019 trouxe alterações para o art. 112 da LEP, quanto aos lapsos para progressão de regime. Não houve, contudo, modificação da natureza do delito de tráfico de drogas, que ainda é equiparado a hediondo, conforme interpretação do art. 5º, XLIII da Constituição Federal. Paciente reincidente específico em crime equiparado a hediondo. Incidência do percentual de 60% previsto no inciso VII do artigo 112 da Lei 3.964/2019, para fins de progressão de regime, sobre a integralidade da pena resultante da unificação (art. 111 da LEP), conforme entendimento do STF: “a reincidência, por ser condição pessoal, e não do fato criminoso, repercute sobre a totalidade da pena, considerada a unificação da pena”. Constrangimento ilegal não verificado. Parecer pelo não conhecimento do writ, e, ultrapassada a preliminar, pela denegação da ordem. (eDOC 10) 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal. 



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos. 



    Transcrevo a decisão do TJMG:



    “5. A Lei nº 13.964, de 2019, alterou, sensivelmente, as porcentagens e as frações para a progressão de regime na execução penal, dando nova redação ao artigo 112 da Lei nº 7.210, de 1984. 



    6. Acerca da questão discutida nos autos, o inciso VII do artigo 112 da Lei nº 7.210, de 1984, dispõe que:



    Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: 



    (…) 



    VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; 



    7. Em virtude da referida lei, não obstante o parecer do Ministério Público (mov. 545.1), constata-se a existência de uma novatio legis in mellius. Isso porque, diferentemente do entendimento jurisprudencial e legal anterior, o qual exigia a reincidência genérica, isto é, por qualquer delito, agora apenas os reincidentes específicos em crimes hediondos ou equiparados fazem jus à fixação do percentual de 60% ( sessenta por cento), equivalente a 3/5 (três quintos), para a progressão de regime, visto que a redação atual do mencionado artigo dispõe ser reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado.



    8. Ocorre que, no caso dos autos, o(a) sentenciado(a) é reincidente específico. Isso porque o(a) sentenciado(a), conforme guia de execução definitiva de mov. 1.24, foi definitivamente condenado em 06/ 03/2018 pelo crime do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006, praticado em 24/06/2015. Posteriormente, consoante se verifica da guia de execução definitiva de mov. 1.34, o(a) sentenciado(a) praticou nova conduta delitiva em 14/01/2019 pela qual também foi definitivamente condenado em 22/04/ 2021 na forma do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006, o que demonstra a reincidência específica em crime de tráfico de drogas. Dessa forma, o pedido de retificação do cálculo de pena deve ser indeferido.” (eDOC 2)



    Extrai-se dos autos (eDOC 4) que o paciente cumpre pena por dois processos: 0148883-69.2015.8.13.0471 e 0004039-84.2019.8.13.0471, ambos pela prática do crime do art. 33 caput, da Lei 11.343/2006. 



    Conforme a Lei 8.072/1990, o crime de tráfico se classifica como hediondo. Desse modo, a progressão no presente caso ocorrerá com o cumprimento de ao menos 60% da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 112, VII, da LEP. 



    A impetrante diz que, quando da prática do primeiro crime hediondo, o paciente era primário e, por isso mesmo, tem direito a progredir, relativamente ao crime de tráfico de drogas, após cumprir 40% da pena. 



    Sem razão.



    A questão é que, na unificação das penas, foram verificados dois crimes hediondos praticados pelo paciente, de modo que não é possível o cumprimento individual de cada uma das condenações. 



    Desse modo, verificada a reincidência específica em crime hediondo no curso da execução por crime hediondo, unificadas as penas, o cumprimento delas considerará a reincidência específica para todos os crimes. 



    Este é o entendimento da Corte: “[...] o reconhecimento da circunstância legal agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), para fins de agravamento da pena do réu, incumbe ao juiz natural do processo de conhecimento. De outro lado, a aferição dessa condição pessoal para fins de concessão de benefícios da execução penal compete ao Juiz da Vara das Execuções Penais. Trata-se, portanto, de tarefas distintas. Nada obsta a ponderação da reincidência no âmbito da execução penal do reeducando, ainda que não lhe tenha sido agravada a pena por esse fundamento, quando da prolação da sentença condenatória” (RHC 168.709/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 



    E mais: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Execução penal. Unificação de penas para fins de livramento condicional. Reincidência. 3. Rejeição da alegação de constrangimento ilegal. Precedentes. 4. Manutenção da decisão agravada decorrente da ausência de argumentos suficientes a infirmar o decisum. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (HC 157.210- AgR/RO, de minha relatoria). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REINCIDÊNCIA. UNIFICAÇÃO DE PENAS. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão impugnada amolda-se ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, havendo pluralidade de condenações, as penas que correspondem a infrações penais diversas devem somar-se para o cálculo do livramento condicional. 2. In casu, o Juízo da Execução indeferiu o pedido de livramento condicional, ao fundamento de que, sendo reincidente, a fração de ½ (metade) do tempo de pena cumprida para a concessão do livramento deverá ser aplicada às penas somadas de todos os crimes. […] 4 Agravo regimental desprovido” (HC 166.740-AgR/RO, Rel. Min. Luiz Fux). 



    A situação posta é: neste momento, na unificação das penas, o paciente é reincidente específico em crime hediondo e, como tal, deverá cumprir 60% da pena pra progressão. 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente